Tribunal: STF
Processo: RE 1531723
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 26, p. 9): 



    “ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (ACÓRDÃO DO TCU). DESCONSTITUIÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA FIXADA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. MÉRITO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES.



    1. Trata-se de apelação interposta pela Associação Plantas do Nordeste, a desafiar sentença proferida em sede de embargos à execução fiscal, que julgou o feito, sem resolução do mérito, em face do sr. Frans Germain Corneel Pareyn (art. 485, VI, CPC) e, quanto à APNE, julgou improcedentes os pedidos, com fulcro no art. 487, I, do CPC, devendo prosseguir a execução com o valor apresentado pela exequente, no importe de R$ 38.259,00, atualizado em 05/09/2018. Quanto aos honorários, fixou-se: "considerando que o local de prestação de serviços apresenta custo de vida inferior ao dos grandes centros urbanos do país, que o grau de zelo do patrono se mostra dentro da normalidade, que a causa não apresenta grande complexidade e que o valor da causa se mostra capaz de servir como base de cálculo adequada para as verbas sucumbenciais, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (art. 85, §2º, CPC)".



    2. Nos termos dos autos, a presente demanda versa sobre embargos à execução fiscal, a fim de desconstituir multa administrativa, que alega desarrazoada, aplicada com base no título executivo extrajudicial discutido na execução nº: 0814662-56.2018.4.05.8300, Acórdão de nº 2530/2014-PL do Tribunal de Contas da União. O referido Acórdão julgou irregulares as contas dos embargantes, com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", c/c os arts. 19 e 23, inciso III da Lei nº 8.443, de 1992; e, ainda, arts. 1º, inciso I, 209, incisos II e III, e 214, inciso III, do Regimento interno do TCU, para condenar, solidariamente, os executados, ao pagamento de R$ 802.686,12 (oitocentos e dois mil, seiscentos e oitenta e seis reais e doze centavos). No caso dos autos, discute-se a multa aplicada no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com fulcro no art. 57 da Lei nº 8.443, de 1992 c/c o art. 267, do Regimento Interno do TCU.



    3. O recorrente alega que o TCU arbitrou multa, de forma individual, para ambos os embargantes, em valor três vezes maior que o imputado aos demais responsáveis congêneres de condenação no acórdão em questão, consoante se dessume da leitura do decisum executivo, e o fez sem indicação do critério utilizado para tal, obstaculizando a defesa dos embargantes e gerando penalidades desiguais para casos que guardam plena similitude, criando situação não igualitária. Apesar do alegado, conforme consta da sentença, não restou demonstrado, nos autos, o fato de a multa ora embargada ter sido fixada de forma desarrazoada, como sugere o recorrente. Nos termos da decisão atacada: "o dever de prestar contas, a que se submetem todos os que recebem verbas públicas, decorre diretamente da própria Constituição da República e é essencial ao regime republicano e democrático, tendo sido, entre nós, erigido a princípio constitucional sensível (art. 34, VII, 'd', CR/88), como bem anota a doutrina. (...) Lado outro, tratando-se de mero ressarcimento ao Erário, não há que se falar na exigência de elemento subjetivo específico, o que se requer apenas para a configuração do ilícito qualificado que é o ato de improbidade, apenado com sanções civis, administrativas e 'políticas' (neste sentido, REsp 853.657/BA, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2012, DJe 09/10/2012) (...) A inicial da execução ora embargada foi instruída com cópia do mencionado Acórdão, acompanhada de demonstrativos de débito, indicando os encargos incidentes sobre o montante da dívida (cópia na fl. 17 do anexo de id. 9557448), de modo que restou demonstrado pela exequente o fato constitutivo de seu direito, competindo à parte embargante provar os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito da embargada, o que não se verificou na hipótese" .



    4. Como se sabe, o Poder Judiciário apenas pode interferir no mérito administrativo em havendo comprovação, nos autos, de abuso de poder ou ilegalidade, não estando, tais hipóteses, demonstradas nesta lide. Nesse sentido, colaciono precedente desta Corte Regional (PROCESSO: 08016775920214058200, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL ROBERTO WANDERLEY NOGUEIRA, 1ª TURMA, JULGAMENTO: 01/02/2024) ; (PROCESSO: 08034893020234050000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADOR FEDERAL SEBASTIÃO JOSÉ VASQUES DE MORAES, 6ª TURMA, JULGAMENTO: 08/08/2023)



    5. Honorários majorados em mais um por cento.” (grifos nossos)



    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 34, p. 4). 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos arts. 2º, 5º, LV, XXV, 37, caput, e 71 do Texto Constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a nulidade do acórdão recorrido, com apoio, em síntese, nos seguintes argumentos (eDOC 5-10):



    “20. Ocorre que, desde o procedimento administrativo, a Recorrente vem tendo tais direitos violados, tanto na esfera administrativa, como na esfera judicial. Explica-se. 



    21. Consoante já demonstrado na Ação, a Recorrente não obteve acesso à informação sobre que parte dos cálculos fora considerada ilegal pelo TCU, não podendo, portanto, apresentar sua defesa devida, visto que não sabia, nem mesmo, a razão da acusação. 



    22. Da mesma forma, o Tribunal a quo deixou de apreciar o argumento da Recorrente relacionado à comprovação da regular aplicação dos recursos públicos – com devolução, inclusive, dos valores não utilizados por eficiência da Recorrente (id. nº 4058300.11198151 e seguintes) - incorrendo, mais uma vez em CERCEAMENTO DE DEFESA, já que a Recorrente não pode ter seu direito de defesa, perante o Poder Judiciário, vinculado ao delineado em instância administrativa, pois se tratam de esferas independentes, conforme os arts. 2º e 71 da Constituição Federal. 



    23. No mesmo sentido, o art. 5º, XXXV da Constituição Federal prevê a inafastabilidade do controle jurisdicional. Indo totalmente de encontro ao dispositivo, a decisão do TRF5 sob vergasta, não enfrentou a defesa da Recorrente em virtude de o tema já ter sido apreciado pelo TCU, mesmo que a matéria não diga do mérito da decisão administrativa, mas sim, da própria legalidade do contrato cumprido, com a observância da melhor utilização dos valores empregados, tendo sido, inclusive, ratificado pelos órgãos contratantes. 



    24. Nesse prisma, a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de que o Poder Judiciário não está vinculado ao Tribunal de Contas, sendo verdadeiro cerceamento de defesa impedir que a Recorrente utilize a integralidade dos seus argumentos por, supostamente, não terem sido levantados na esfera administrativa. Vejamos: 



    25. Desta feita, faz-se imperiosa a decretação da NULIDADE do Acórdão recorrido, em virtude da manifesta ocorrência de CERCEAMENTO DE DEFESA, decorrente da violação dos arts. 2º, 5º LV, XXXV, 71 da Constituição Federal.



    (...)



    26. Em verdade, é claro que, ao imputar multa ao Recorrente, mesmo que todas as suas contas tenham sido aprovadas pelo Órgão Federal, originariamente licitante, a saber, o CNPQ, a Recorrida resvala sobre os princípios que norteiam a administração pública, de acordo com caput do artigo 37 da Constituição Federal, como o já demonstrado na peça pórtico do presente processo. 



    27. A Recorrente agiu de boa-fé - e isso é inconteste - ao submeter todas as suas contas ao escrutínio dos órgãos competentes, não tendo, por outro lado, obtido a mesma transparência da parte adversa, que, em detalhe, não apresentou, v.g., os índices utilizados para a observância dos cálculos apresentados pela ora peticionária.



    (...)



    30. Tal obstaculização transformou uma empresa que sempre participou e consagrou-se vitoriosa em licitações com os entes públicos, mormente pela expertise que detém, em uma empresa falida que não pode contratar mais nem conseguir o mínimo para pagar seus empregados, mesmo quando é procurada, por sua sabida idoneidade no mercado, pelos órgãos públicos. 31. Certo é que, à avaliação do judiciário, nada pode ser negado. No caso em tela é imprescindível que a Suprema Corte impeça a vivência de decisões que findaram por negar a defesa da Recorrente, bem como, imputaram-lhe tratamento diferenciado, com multa cujo valor difere de todas as outras atribuídas aos demais envolvidos nesta suposta irregularidade.



    32. Indene de mácula, os princípios constitucionais trazidos pelo artigo 37 da CF, de moralidade, legalidade, impessoalidade, foram todos abatidos por decisões que não podem ser mantidas”.



    A Vice-Presidência do TRF da 5ª Região admitiu o extraordinário (eDOC 41).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, cumpre observar a delimitação da controvérsia ora em exame, que diz respeito à possibilidade do Poder Judiciário revisar decisão emanada pelo Tribunal de Contas da União, em sede de execução, no âmbito de processo administrativo de tomadas de contas, no qual foram constatadas ilegalidades na prestação de contas de recursos públicos, o que acarretou a aplicação de multa individualmente (Acórdão 2530/2014- Pleno).



    No âmbito das competências institucionais do Tribunal de Contas da União, este Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a inequívoca distinção entre: (i) a competência para apreciar e emitir parecer prévio acerca das contas prestadas anualmente pelo Chefe do Poder Executivo (art. 71, I, da CF/88) e (ii) a competência para julgar as contas dos demais administradores e responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração (art. 71, II, CF/88). Nesse sentido: ADI 1.140/RR, Rel. Min. Sydney Sanches, DJ 26.9.2003; ADI 1.779-1/PE, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 14.9.2001; ADI 849/MT, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 23.4.1999).



    A salutar distinção entre “apreciar” e “julgar” contas decorre de expressa disposição da Constituição da República, especificamente nos incisos I e II do artigo 71, onde a atuação da Corte de Contas é discriminada ora com menor, ora com maior amplitude:



    “Art. 71 – O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete:



    I – apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio, que deverá ser elaborado em sessenta dias a contar de seu recebimento;



    II – julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo poder público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público;” 



    Verifica-se, portanto, que a apreciação de contas exercida pelo TCU, mediante parecer prévio, reclama a posterior chancela do Parlamento Nacional, que possui a efetiva competência para julgar as contas do Chefe do Poder Executivo (art. 49, IX, da CF/88), ao passo que, no segundo caso, o texto constitucional conferiu poderes ao Tribunal de Contas para promover o julgamento direto das contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos.



     Nesse sentido, “segundo o inciso I do art. 71, cabe ao Tribunal de Contas emitir parecer prévio sobre (apreciar) as contas do Chefe do Poder Executivo, a ser enviado ao Congresso Nacional, ao qual caberá o julgamento dessas contas, por força do art. 49, inciso IX. O inciso II do art. 71, por outro lado, confere ao Tribunal de Contas a competência para julgar as contas, decisão esta que não se submete ao controle da casa legislativa” (ADI 3.715/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 30.10.2014). 



    Seguindo-se a trilha das competências constitucionalmente atribuídas ao Tribunal de Contas da União, observa-se que também cabe àquela Corte “aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras cominações, multa proporcional ao dano causado ao erário”, conforme dispõe o art. 71, inciso VIII, da Constituição Federal. 



    O texto constitucional ainda confere caráter de título executivo a todas as decisões do Tribunal que tenham por resultado a imputação de débito ou multa, nos termos do § 3º do art. 71 da CF/88.



    Cabe destacar, no ponto, que a eficácia das decisões do TCU, bem como sua independência para efetuar o julgamento das contas previstas no inciso II do art. 71 da Constituição Federal, foram bem sintetizadas pelo Ministro Ricardo Lewandowski, em voto proferido no julgamento de medida cautelar na ADI 3.715/TO, acima mencionada: 



    “O controle externo, embora atribuído nominalmente ao Congresso Nacional, é exercido mediante competências que a Constituição discrimina taxativamente em relação ao Congresso e também ao Tribunal de Contas, ainda que a título de órgão auxiliar. Trata-se de competências autônomas do Tribunal de Contas, como se vê ao inciso II do art. 71, e, sem cuja compreensão, o § 3º, atribuindo eficácia executiva aos julgamentos do Tribunal de Contas, fica sem sentido nenhum. Isto é, se transferido o julgamento final, mediante recurso, para a Assembleia Legislativa, permanece sem nenhuma aplicabilidade a disposição do § 3º.” 



    Outrossim, cabe consignar que a Constituição Federal impõe a necessidade de que os três Poderes – Executivo, Legislativo e Judiciário – mantenham, de forma integrada, um sistema de apoio que coopere com a missão institucional do Tribunal de Contas da União, nos termos do que dispõe o art. 71, IV, da Carta da República.



    Todavia, embora a Constituição de 1988 tenha ampliado consideravelmente o campo de atuação do TCU, de modo a prestigiar e fortalecer sua esfera de poder, não restam dúvidas quanto à natureza administrativa de suas decisões, porquanto “o Tribunal de Contas da União, órgão sem função jurisdicional, não pode desconsiderar a existência de coisa julgada” (MS 34950/DF, Redator p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 07.06.2021) 



    Desse modo, impende salientar que os julgamentos proferidos pelo Tribunal somente importarão na chamada “coisa julgada administrativa”, o que leva ao entendimento de que as decisões emanadas pela Corte de Contas não refogem à apreciação do Poder Judiciário, notadamente por conta do princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, disposto no art. 5º, XXXV, do Texto Constitucional. 



    Em relação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, observa-se que não pairam dúvidas quanto à possibilidade de o Poder Judiciário revisar atos exarados pelo TCU quando eivados por vícios de natureza formal, de maneira que esta Corte Suprema possui reiterados julgados em que decisões do Tribunal de Contas foram anuladas por terem ofendido o direito ao contraditório e à ampla defesa. 



    Nesse sentido:



    “Mandado de Segurança. 2. Cancelamento de pensão especial pelo Tribunal de Contas da União. Ausência de comprovação da adoção por instrumento jurídico adequado. Pensão concedida há vinte anos. 3. Direito de defesa ampliado com a Constituição de 1988. Âmbito de proteção que contempla todos os processos, judiciais ou administrativos, e não se resume a um simples direito de manifestação no processo. 4. Direito constitucional comparado. Pretensão à tutela jurídica que envolve não só o direito de manifestação e de informação, mas também o direito de ver seus argumentos contemplados pelo órgão julgador. 5. Os princípios do contraditório e da ampla defesa, assegurados pela Constituição, aplicam-se a todos os procedimentos administrativos. 6. O exercício pleno do contraditório não se limita à garantia de alegação oportuna e eficaz a respeito de fatos, mas implica a possibilidade de ser ouvido também em matéria jurídica. 7. Aplicação do princípio da segurança jurídica, enquanto subprincípio do Estado de Direito. Possibilidade de revogação de atos administrativos que não se pode estender indefinidamente. Poder anulatório sujeito a prazo razoável. Necessidade de estabilidade das situações criadas administrativamente. 8. Distinção entre atuação administrativa que independe da audiência do interessado e decisão que, unilateralmente, cancela decisão anterior. Incidência da garantia do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal ao processo administrativo. 9. Princípio da confiança como elemento do princípio da segurança jurídica. Presença de um componente de ética jurídica. Aplicação nas relações jurídicas de direito público. 10. Mandado de Segurança deferido para determinar observância do princípio do contraditório e da ampla defesa (CF art. 5º LV)” (MS 24268, Rel. Ellen Gracie, Rel. p/ Acórdão: Gilmar Mendes, Plenário, DJ 17-09-2004).



    Assim, o Supremo Tribunal Federal tem ressaltado a necessidade de se prestar deferência institucional a todos os órgãos técnicos e especializados que possuem competência atribuída diretamente pela Constituição da República para apreciação de determinadas matérias que demandam algum tipo de conhecimento aprofundamento, de modo que só é devida a intervenção no Poder Judiciário nos casos de patente ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. 



    A respeito do tema, confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ATIVIDADE NOTARIAL E DE REGISTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE, ABUSO DE PODER OU TERATOLOGIA. CAPACIDADE INSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE CÓPIA DA DECISÃO APONTADA COMO COATORA. IMPOSSIBILIDADE DE POSTERIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. MS 27279. DETERMINAÇÃO ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ÀS 108 SERVENTIAS. PRETENSÃO INCABÍVEL EM SEDE MANDAMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Descabe transformar o Supremo Tribunal Federal em instância recursal, revisora geral e irrestrita, das decisões administrativas tomadas pelo Conselho Nacional de Justiça, no regular exercício de suas atribuições constitucionalmente estabelecidas.



    2. Consectariamente, ressalvadas as hipóteses de flagrantes ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, impõe-se ao Poder Judiciário autocontenção (judicial self-restraint) e deferência às valorações realizadas pelos órgãos técnico-especializados, sobretudo os dotados de previsão constitucional para tanto, dada sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria. Precedentes.



    3. In casu, inexistem quaisquer ilegalidade, abuso de poder ou teratologia patentes. Trata-se de mero inconformismo com o resultado da regular deliberação do Conselho Nacional de Justiça, nos autos do Procedimento de Controle Administrativo 00003645-67.2017.2.00.0000, no qual deu-se “parcial provimento ao recurso administrativo, para excluir as 108 (cento e oito) serventias constantes do Edital 01/06 que também foram incluídas no edital 01/13”.



    4. Demais disso, a parte não colacionou o inteiro teor do acórdão do PCA impugnado. Ocorre que a ausência de cópia do inteiro teor da decisão apontada como coatora não pode ser suprida em momento posterior à impetração. O mandado de segurança exige a comprovação de plano do quanto alegado, mediante provas pré-constituídas, mercê da inadmissibilidade de dilação probatória nesta via processual. Precedentes.



    5. Deveras, o mandado de segurança impetrado, além de não cumprir com os requisitos necessários ao seu conhecimento, tampouco apresenta direito líquido e certo apto a ensejá-lo, máxime de a decisão proferida por esta Turma, nos autos do MS 27.279, ter se limitado a “determinar que a serventia do 1º Ofício de Cachoeiro de Itapemirim fosse oportunizada, para escolha, aos candidatos aprovados no Concurso Público para Outorga de Delegações do TJ/ES, regido pelo Edital 001/2006, não merecendo qualquer provimento o pedido de inclusão de outras serventias no rol de opções dos aprovados, já que extrapola as balizas daquilo que examinado pelo ato coator.”(MS 27.279 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/2/2017, DJe 17/2/2017).



    6. Agravo Regimental ao qual se NEGA PROVIMENTO. Prejudicado o pedido de tutela provisória incidental.” (MS 35758-AgR, Rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.05.2020).



    No ponto, convém reproduzir os seguintes trechos da sentença, a qual foi mantida pelo Tribunal de origem (eDOC 9, p. 2-4):



    “Inicialmente ressalto que todas as alegações acerca das supostas inconsistências do cálculo do valor principal já foram objeto de julgamento nos Embargos à Execução de nª 0817105-77.2018.4.05.8300 , ação conexa à presente. 



    Tais Embargos foram considerados improcedentes, sendo determinado o prosseguimento da execução então embargada (referente ao valor do débito principal), no montante apresentado pela exequente, União. 



    Por outro lado, não restou demonstrado nos autos o fato de a multa ora embargada ter sido fixada de forma desarrazoada, como sugere o embargante.



    É certo que o administrador que não prestar contas dos recursos públicos, inclusive os de natureza federal, deverá suportar procedimento processo administrativo.



    Não resta dúvida de que o Acórdão do Tribunal de Contas que ensejou o executivo ora objurgado poderia, em tese, ser passível de revisão. Contudo, no caso vertente, não se justifica a anulação perseguida consoante restará explicitado.



    O dever de prestar contas, a que se submetem todos os que recebem verbas públicas, decorre diretamente da própria Constituição da República e é essencial ao regime republicano e democrático, tendo sido, entre nós, erigido a princípio constitucional sensível (art. 34, VII, 'd', CR/88), como bem anota a doutrina. 



    Observo que o dever de prestar contas é pessoal ao agente responsável pelo recebimento do dinheiro público, sendo, pois, intransferível a terceiros, até porque as convenções particulares são inoponíveis ao ente público. 



    No caso de omissão de prestação de contas existe um dever de índole constitucional - pré-processual, portanto, pois fundado diretamente no citado art. 70, parágrafo único da CR/88 - de comprovação de correta aplicação dos recursos públicos. 



    Nesta ordem de ideias, é natural que, se o interessado, mesmo no curso de embargos à execução, lograr demonstrar a inexistência do dano ao patrimônio público, pela correta aplicação de dinheiro recebido por força de convênio, no objeto a que se destinava, por exemplo, não deverá arcar com qualquer valor a título de ressarcimento.



    Contudo, havendo pura e simples omissão no dever de prestar contas, é forçoso que se presuma a não aplicação correta do dinheiro público recebido, sob pena de tornar-se inócuo o mandamento constitucional. Assim, não se desvencilhando o interessado do dever de demonstrar o escorreito emprego do dinheiro público, deve ser responsabilizado e instado a devolver montante equivalente. 



    (...)



    No presente caso, persegue a parte exequente o pagamento da importância de R$ 38.259,00, atualizado em 05/09/2018, em razão de multa fixada individualmente por meio de decisão do Tribunal de Contas da União (Acórdão 2530/2014 - Pleno).



    A inicial da execução ora embargada foi instruída com cópia do mencionado Acórdão, acompanhada de demonstrativos de débito, indicando os encargos incidentes sobre o montante da dívida (cópia na fl. 17 do anexo de id. 9557448), de modo que restou demonstrado pela exequente o fato constitutivo de seu direito, competindo à parte embargante provar os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito da embargada, o que não se verificou na hipótese .



    O embargante alega excesso nos cálculos apresentados pela exequente. Contudo, não traz aos autos cálculos detalhados do valor que considera devido, com a demonstração dos índices de atualização que considera corretos.



    (...)



    No que concerne à APNE, JULGO IMPROCEDENTES estes embargos à execução, com base no art. 487, I, do CPC, devendo prosseguir a execução com o valor apresentado pela exequente, no importe de R$ 38.259,00, atualizado em 05/09/2018.



    (...)



    Considerando que o local de prestação de serviços apresenta custo de vida inferior ao dos grandes centros urbanos do país, que o grau de zelo do patrono se mostra dentro da normalidade, que a causa não apresenta grande complexidade e que o valor da causa se mostra capaz de servir como base de cálculo adequada para as verbas sucumbenciais, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (art. 85, §2º, CPC).” (grifos nossos)



    Já o Tribunal a quo assentou (eDOC 265, pp. 2-9):



    “Nos termos dos autos, a presente demanda versa sobre embargos à execução fiscal, a fim de desconstituir multa administrativa, que alega desarrazoada, aplicada com base no título executivo extrajudicial discutido na execução nº: 0814662-56.2018.4.05.8300, Acórdão de nº 2530/2014-PL do Tribunal de Contas da União. O referido Acórdão julgou irregulares as contas dos embargantes, com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", c/c os arts. 19 e 23, inciso III da Lei nº 8.443, de 1992; e, ainda, arts. 1º, inciso I, 209, incisos II e III, e 214, inciso III, do Regimento interno do TCU, para condenar, solidariamente, os executados, ao pagamento de R$ 802.686,12 (oitocentos e dois mil, seiscentos e oitenta e seis reais e doze centavos). No caso dos autos, discute-se a multa aplicada no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com fulcro no art. 57 da Lei nº 8.443, de 1992 c/c o art. 267, do Regimento Interno do TCU.



    O recorrente alega que o TCU arbitrou multa, de forma individual, para ambos os embargantes, em valor três vezes maior que o imputado aos demais responsáveis congêneres de condenação no acórdão em questão, consoante se dessume da leitura do decisum executivo, e o fez sem indicação do critério utilizado para tal, obstaculizando a defesa dos embargantes e gerando penalidades desiguais para casos que guardam plena similitude, criando situação não igualitária. Apesar do alegado, conforme consta da sentença, não restou demonstrado, nos autos, o fato de a multa ora embargada ter sido fixada de forma desarrazoada, como sugere o recorrente. 



    Nos termos da decisão atacada:



     "o dever de prestar contas, a que se submetem todos os que recebem verbas públicas, decorre diretamente da própria Constituição da República e é essencial ao regime republicano e democrático, tendo sido, entre nós, erigido a princípio constitucional sensível (art. 34, VII, 'd', CR/88), como bem anota a doutrina. (...) Lado outro, tratando-se de mero ressarcimento ao Erário, não há que se falar na exigência de elemento subjetivo específico, o que se requer apenas para a configuração do ilícito qualificado que é o ato de improbidade, apenado com sanções civis, administrativas e 'políticas' (neste sentido, REsp 853.657/BA, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2012, DJe 09/10/2012) (...) A inicial da execução ora embargada foi instruída com cópia do mencionado Acórdão, acompanhada de demonstrativos de débito, indicando os encargos incidentes sobre o montante da dívida (cópia na fl. 17 do anexo de id. 9557448), de modo que restou demonstrado pela exequente o fato constitutivo de seu direito, competindo à parte embargante provar os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito da embargada, o que não se verificou na hipótese".



      Como se sabe, o Poder Judiciário apenas pode interferir no mérito administrativo em havendo comprovação, nos autos, de abuso de poder ou ilegalidade, não estando, tais hipóteses, demonstradas nesta lide.



    Desta feita, nego provimento à apelação. Majoro em mais um por cento os honorários fixados na sentença, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.” (grifos nossos)



    Desse modo, tendo em vista que a decisão emanada pelo TCU não possui patente ilegalidade, bem como não configura abuso de poder ou teratologia, porquanto encontra-se dentro dos parâmetros que o modelo constitucional vigente conferiu ao Tribunal, órgão com a expertise e a capacidade institucional necessária para a apreciação de matérias de índole fiscalizatória específica (art. 71, II, CF/88), observo que o acórdão recorrido decidiu a causa, nos termos da jurisprudência deste STF. 



    A propósito:



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DO TCU. AUSÊNCIA DE BOA FÉ. EXCLUSÃO DE ÍNDICES DE PLANOS ECONÔMICOS. DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO PARA INCORPORAÇÃO DE URP NOS PROVENTOS DE SERVIDORA PÚBLICA FEDERAL. CESSAÇÃO DE PAGAMENTOS ILÍCITOS. DESCUMPRIMENTO. PREJUÍZO AO ERÁRIO. CONDENAÇÃO DOS ADMINISTRADORES. RESSARCIMENTO. ALICERCE EM PARECER FACULTATIVO. CARÁTER OPINATIVO. DECISÃO DO STF RECONHECENDO A CORREÇÃO DO TCU. PRETENSÃO DE REVISÃO ADMINISTRATIVA INVIÁVEL EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O descumprimento de decisão colegiada da Corte de Contas da União, órgão controlador máximo da República, é um afronte aos ditames da Constituição Federal e ao próprio Estado Democrático de Direito.



    2. Descabe transformar este Supremo Tribunal Federal em constante revisor, geral e irrestrito, da atuação do TCU. A revisão judicial dos atos praticados pelo Tribunal de Contas da União, órgão técnico-especializado no controle da Administração Pública Federal e